Tribunal: TJES
Processo: 0013418-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013418-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA –
RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR POR VÍCIO EM VEÍCULO

–
HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO
– INFRAÇÃO AO CDC
–
MULTA REDUZIDA
NA SENTENÇA
– RECURSO
S
DESPROVIDO
S.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Na hipótese, não há razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual, mormente porque os defeitos no veículo supostamente ocorreram no ano de 2011, e sem comprovação documental de que na época o bem tenha sido vistoriado por equipe técnica, permanecerá hígida a pretensão punitiva administrativa do Procon no caso em apreço.

4
.
Em relação ao quantum arbitrado, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos em face da r. sentença (id. 9052880), que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

sustenta, em suma, que a multa foi fixada em razão de reclamação apresentada pelo consumidor, mas que no caso concreto não havia vícios ou defeitos no veículo, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção (id. 9053086).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu recurso, alega em resumo que o valor da multa deve ser restabelecido conforme a dosimetria realizada administrativamente e, em caso de manutenção da r. sentença, que a atualização monetária da sanção deve ocorrer a partir da data da sua aplicação pelo órgão administrativo, com a incidência de juros de mora desde a data em que a autora foi constituída em mora, e pelo reconhecimento da sucumbência mínima do município (id. 9053084).

Contrarrazões apresentadas pela
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

no id. 9053093 e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no id. 9053095, na qual arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, ambos pugnaram pelo desprovimento dos recursos da parte adversa.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 9866654).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0013418-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
0013418-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(
Mérito
)

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos em face da r. sentença (id. 9052880), que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a
PODIUM VEÍCULOS LTDA.

sustenta, em suma, que a multa foi fixada em razão de reclamação apresentada pelo consumidor, mas que no caso concreto não havia vícios ou defeitos no veículo, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção (id. 9053086).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu recurso, alega em resumo que o valor da multa deve ser restabelecido conforme a dosimetria realizada administrativamente e, em caso de manutenção da r. sentença, que a atualização monetária da sanção deve ocorrer a partir da data da sua aplicação pelo órgão administrativo, com a incidência de juros de mora desde a data em que a autora foi constituída em mora, e pelo reconhecimento da sucumbência mínima do município (id. 9053084).

Pois bem.

É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Na hipótese, entretanto, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual, mormente porque, tal como apontado na r. sentença, os defeitos no veículo supostamente ocorreram no ano de 2011 e “
sem comprovação documental de que na época o bem tenha sido vistoriado por equipe técnica, sem a existência de vício, permanecerá hígida a pretensão punitiva administrativa do Procon no caso em apreço
”.

Por estas razões, a sentença impugnada não merece reparos, devendo subsistir a condenação da autora à penalidade imposta pelo Procon Municipal.

Em relação ao
quantum
arbitrado, a questão foi objeto de recurso por ambas as partes, pugnando a
PODIUM VEÍCULOS LTDA.
pela sua redução e, em contrapartida, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pelo restabelecimento do valor fixado administrativamente.

Destaca-se que o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Cito, como exemplo, os seguintes precedentes:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei que estabeleça critérios para fixação de multa.
2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança, consoante disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, e Súmula nº 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, isenta o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0027423-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/06/2021; DJES 02/07/2021)

Fixada tal premissa, no caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo órgão consumerista não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram, relativo à reclamação individual acerca da cobrança indevida nas faturas de energia.

Isto porque, ainda que a autora

seja de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

No caso dos autos, embora o Procon Municipal tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com o caso que deu azo à sua cobrança.

Por esta razão, não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação, como já decidiu esta c. Câmara em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionaria de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação consumerista. 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 4. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5.
Diante da exorbitância da sanção de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo magistrado “a quo” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, não comportando minoração.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5008339-20.2022.8.08.002. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Julgado em: 13/Abr/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.